Tribunal: CARF
Processo: 10283.000083/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.000083/2011-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.022 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
EXCEL SANTOS LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
Em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento
de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva,
de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou
até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à
inicial do processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito da
jurisdição do órgão julgador.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
MULTA PELA FALTA DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade
de multa por falta de prestação de informações sobre o embarque de carga no
SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no mérito da
constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se
encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.000083/2011-22
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.022 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.000083/2011-22

Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra os fatos:
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira.
É o relatório.”
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Destaco do voto condutor:
“Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.022 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.000083/2011-22

verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 08 de junho de 2018. Em 28 de
junho de 2016, apresentou recurso voluntário com os seguintes argumentos: (i) impossibilidade
de prestação de informações pela Requerente: antecipação da atracação da embarcação. Inclusão
com atraso pelo co-loader, (ii) obrigação impossível de ser realizada pela Requerente - aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade Proporcionalidade, (iii) denúncia
espontânea.
Por meio da Resolução 3003-000.254, de 19 de maio de 2021, este colegiado
entendeu por bem converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de
Origem, para intimar a contribuinte a apresentar: (i) certidão de inteiro teor da Ação Judicial no
005238-86.2015.4.03.6100, que contenha descrição do inteiro teor da ação, dos pedidos, das decisões
e acórdãos proferidos e andamento atualizado do feito, emitida pelo órgão ou tribunal de atual
tramitação da ação; (ii) sentença, acórdão do TRF3a Região, acórdãos do STJ e ou STF, e, certidão
de trânsito em julgado se houver.
A unidade preparadora, em despacho de fls. em atendimento à Resolução procedeu
a intimação da Recorrente, que assim manifestou.:
“Nesse sentido, para fins de atendimento da Intimação
RFB/SRRF08/DEVAT08/CONTCARF No 20.636/2021, requer a cópia dos documentos
em anexo, quais sejam:
1. Doc 01. Liminar – Decisão liminar que determinou que a receita Federal se
abstivesse de exigir as penalidades discutidas nos autos, com reconhecimento da
aplicação do instituto da denúncia espontânea – art. 102 do Decreto-lei 37/66;
2. Doc 02. Decisões do CARF – Decisões deste Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais reconhecendo o instituto da denúncia espontânea e que embasaram a
liminar nos autos 0005238-86.2015.4.03.6100;
3. Doc. 03 Decisão caso idêntico – Decisão Judicial nos autos no 0002275-
21.2015.403.6128 qual também embasou o deferimento da liminar nos autos 0005238-
86.2015.4.03.6100.
4. Doc 04. Despacho determinando expedição da certidão de objeto e pé 0005238-
86.2015.4.03.6100.
Insta salientar que os autos 0005238-86.2015.4.03.6100 aguardam prolação de
sentença, contudo a liminar deferida em 07/08/2015 ainda está vigente e portanto,
deve ser aplicada ao caso em tela.
Ademais, requer a dilação de prazo para a juntada da “certidão de inteiro teor da Ação
Judicial no 005238-86.2015.4.03.6100, que contenha descrição do inteiro teor da ação,
dos pedidos, das decisões e acórdãos proferidos e andamento atualizado do feito,
emitida pelo órgão ou tribunal de atual tramitação da ação”, pois, conforme prints do
sitio do TRF3, o documento ainda não fora disponibilizado nos autos.”
Registre-se que até o Recorrente não apresentou a certidão de inteiro teor
solicitada.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.022 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.000083/2011-22

É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Contra o recorrente foi lavrado auto de infração em razão de descumprimento dos
prazos estabelecidos na desconsolidação de cargas:

1
Concomitância de Esferas de Julgamento
Alega a Recorrente a que fiscalização deveria cancelar todas as penalidades
aplicadas as Empresas Transitárias e agentes de cargas:
“O Poder Judiciário também já decidiu do mesmo modo, através da antológica
decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 14a Vara Federal de São Paulo –
Processo no 0005238-86.2015.4.03.6100, estabelecendo verdadeiro “leading
case” sobre a matéria. Naquele julgamento, em que se discutia a possibilidade de
aplicação da denúncia espontânea na hipótese de multa administrativa, o
Judiciário Federal, com fundamento no disposto na Lei 12.350/2010, assentou,
de uma vez por todas, que a fiscalização em todo país deverá cancelar as
penalidades aplicadas às Empresas Transitárias e Agentes de
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.022 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.000083/2011-22

Carga (assim como a Requerente), em razão da aplicação do
instituto da denúncia espontânea. Anote-se os principais trechos da
decisão (fotocópia do julgado anexa)”
Destaco que essa questão, já foi objeto de inúmeras decisões desta C. 3a TE. O
entendimento até aqui consolidou-se no sentido de que, em respeito ao Tema 499 de repercussão
geral do STF, a referida decisão aplica-se a empresas constantes da relação anexada a petição
inicial, usualmente apresentada nos processos. Esta jurisprudência reconhece a concomitância de
ação judicial para a questão afeta a denúncia espontânea, sendo apreciadas as demais questões de
mérito.
No presente caso, considerando o justo receio sobre a extensão dos efeitos da
decisão, converteu-se o julgamento em diligência para verificação. A Recorrente, entretanto
não apresentou aos autos a certidão de inteiro teor requerida, limitando-se a informar, sem
contudo, comprovar a vigência da decisão proferida pela douta Juíza de Direito da 14a
Vara Federal de São Paulo – no Processo no 0005238-86.2015.4.03.6100, proferida em sede
tutela antecipada, datada de 07/08/2015, que, a princípio, alcança todas as empresas transitárias e
agentes de carga, conforme trecho abaixo destacado:

Considerando a ausência de prova da vigência desta decisão e seus possíveis
efeitos sobre a Recorrente não é possível acatar a alegação. Rejeito, portanto, a preliminar.
2
Legitimidade, Conduta típica, boa-fé e ausência de dano a fiscalização
Alega a Recorrente ter sido penalizada por não prestar informações na forma e no
prazo estabelecido, entretanto, em situação estava impossibilitada de concluir a desconsolidação
do Conhecimento Eletrônico Genérico (MBL) 011005177626739 pois a agência de navegação,
na sua condição de representante da empresa de navegação, não teria disponibilizado de forma
tempestiva as informações necessárias, causando o atraso na prestação das informações.
Analisando-se os fatos descritos no lançamento, resta caracterizado o
cometimento da infração prevista no artigo 107, IV, alínea e:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.022 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.000083/2011-22

(..) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (Vide)
(...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
A regulamentação da infração qual seja a prestação de informação sobre a
conclusão da operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram
estabelecidos, respectivamente, no art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução
Normativa RFB 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...] III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...] Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
A infração está adequadamente tipificada bem como lançamento fiscal encontra-
se devidamente fundamentado, trazendo a delimitação dos fatos e normas aplicáveis, a
caracterização da conduta tida como delituosa e sua subsunção à hipótese prevista em norma
legal. Há nexo causal entre o fato praticado e o tipo legal cuja ocorrência deu ensejo à incidência
da multa objeto da autuação.
A responsabilidade do transportador/agente pelo descumprimento do prazo para
prestar as informações sobre o embarque da carga, independe do elemento volitivo e ou da
extensão de seus efeitos, conforme dispõe o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966:
“Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato”.
Assim porque a aplicação da penalidade independe da intenção do agente, sendo
que a responsabilidade por infrações desta natureza é objetiva.
3
Denúncia Espontânea
Sobre a denúncia espontânea razão não assiste a contribuinte. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça definiu que, no tocante às obrigações acessórias autônomas – tal
como aquela de apresentar declaração ou aquela outra de prestar informações, dentro de certo
prazo, à autoridade tributária ou aduaneira, não há que se falar em denúncia espontânea. O
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.022 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.000083/2011-22

CARF, por sua vez, adotando o mesmo entendimento sedimentou sua posição na súmula
vinculantes sobre a matéria:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Observe-se, pela súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do Decreto-Lei n.o
37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010, não há que se falar
em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à administração aduaneira.
Conforme consubstanciado nos autos a desconsolidação de cargas depois do prazo
estabelecido pela legislação então vigente – fato incontroverso, está caracterizada a
inobservância do dever instrumental de prestar informações, de forma tempestiva, à
administração aduaneira, sendo plenamente aplicável, ao caso concreto, a Súmula CARF no. 126
– cuja observância, vale lembrar, é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de
denúncia espontânea.
4
Proporcionalidade e razoabilidade
Sobre a alegação de falta de proporcionalidade e razoabilidade da multa imposta,
valho-me do entendimento desta 3a Turma Extraordinária, em acórdão da lavra da Ilustre
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, no Acórdão no 3003-001.379, com o qual concordo e
adoto como razão de decidir nos termos regimentais:
“Procedendo ao exame dos autos, verifico não estarem presentes, entre as razões de
defesa, argumentos capazes de elidir a imputação, em face da evidente ausência do
registro em questão. Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário se
encerra apelando para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de maneira a
buscar o afastamento da multa. Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a
proporcionalidade e a razoabilidade de multa estabelecida em lei ou decreto-lei,
necessariamente haveria que adentrar no mérito da constitucionalidade da norma que
estabelece a mencionada sanção, o que evidentemente supera a competência dos órgãos
de julgamento administrativos. Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 2 ,
este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer
outros princípios ou regras constitucionais”.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar,
e no mérito, por negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.022 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.000083/2011-22

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital